Tribunal: TJES
Processo: 5000145-44.2022.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000145-44.2022.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS e outros
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000145-44.2022.8.08.0052

Origem
: Juízo de Rio Bananal - Vara Única

RECORRENTE
: ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS, ITAÚ UNIBANCO S.A.

RECORRIDO
: ITAÚ UNIBANCO S.A., ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS CONTA CORRENTE. FRAUDE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, alega a autora que foi vítima de negativação indevida decorrente de dívida de oriunda do banco Réu, o qual não possui qualquer relação jurídica. Pede, nestes termos, a declaração de inexigibilidade do débito com a nulidade do contrato, com baixa de seu nome no cadastro de inadimplentes, e a condenação da Requerida ao pagamento de danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes o pedido autoral. A parte autora, através de recurso inominado, requer a reforma do ato sentencial para majorar o dano moral, sob a alegação de que o valor arbitrado pelo juízo a quo é irrisório e insuficiente para indenizar os transtornos suportados. Por sua vez, a parte ré requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido autoral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão nos recursos interpostos pelas partes consistem em:(i) auferir a existência de fraude quanto aos serviços ofertados pela Requerida, bem como a exigibilidade do débito originador da inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes; (ii) analisar se houve falha na prestação de serviços e preenchidos os requisitos para condenação a indenização por danos morais; (iii) adequação do
quantum
indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Compulsando detidamente os autos, verifico que as alegações da Recorrente não são suficientes para alterar a conclusão obtida pelo magistrado de primeiro grau. Como cediço, nos termos do verbete sumular nº 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo à sua prestação de serviço, como fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

5. Apesar da alegação da parte ré que a contratação se deu de forma legítima, nota-se em primeiro lugar que a instituição financeira requerida deixou de apresentar contrato válido pelo qual estaria respaldada a contratação dos serviços de conta corrente ora em debate. Apesar de afirmar categoricamente que a contratação seguiu pela via digital, através de assinatura amparada pela MP nº 2.200-2/2001, nota-se que o referido documento citado pela Ré (ID 16554503) carece de absolutamente todos os requisitos de validade necessários ao negócio jurídico em discussão, visto inexistir: dados da assinatura digital emitida por certificado emitido pela Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil; dados de geolocalização da assinatura; autenticação eletrônica com informação do IP da máquina onde foi assinado o documento, e etc.

6. No mais, em se tratando de contrato supostamente celebrado em ambiente virtual, nota-se que, levando-se em conta o seu questionamento por parte da autora, não socorre a Ré a alegação de que a juntada de fotografia/selfie seria suficiente para comprar a manifestação de vontade da Autora.

7. Embora as relações contratuais estejam cada vez mais próximas de se tornarem exclusivamente eletrônicas, cabe às instituições financeiras zelarem pela segurança no ato das contratações, exigindo-se do usuário solicitante prova quanto sua intenção pessoal, com envio de cópia do documento de identificação, comprovante de residência, comprovante de rendimento etc. e, no caso dos autos, o contrato, embora contenha selfie, está desacompanhada de quaisquer outros documentos que pudessem comprovar que o autor, de fato, pretendia tal contratação. Salta aos olhos, a tamanha fragilidade das supostas informações do Autor trazidas pela Ré, visto que além de faltar inúmeros documentos necessários a comprovação da avença, há divergência importante de dados, como o próprio endereço de residência da consumidora, telefone, dentre outros conforme devidamente verificado pelo Juízo a quo.

8. Por fim, vale registar que a apresentação aos autos pela Ré de imagens sistêmicas que, supostamente, se tratam de movimentação de conta, não socorrem a tese do Banco, visto que, por si só, não comprovam a solicitação ou uso do serviço, uma vez que são informações produzidas unilateralmente pela ré.

9. Diante disto, reconheço a existência de fraude e o vício de consentimento do Autor frente ao contrato ora em debate, e a partir disso, tem-se que a ré falha no seu ônus probatório no que diz respeito à contratação objeto dos autos (CPC, art. 373, inciso II), o que evidencia a sua responsabilidade pela inadequação do serviço prestado (CDC, art. 14). Aplica-se ao caso a Súmula 479 do STJ, não se tratando a situação vivenciada como mero dissabor, haja vista a vulnerabilidade inerente às relações consumeristas. Daí, resta evidente o retorno ao
status quo ante, o
que, com a declaração inexistência de débito da dívida apontada na inicial, com a consequente baixa da inscrição do nome da Requerente do cadastro de inadimplentes. Acerto da r. sentença.

10. Por último, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. A inscrição da Autora no cadastro de inadimplentes, caracteriza dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório, tem-se por razoável e proporcional o arbitramento no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo ser mantida a r.sentença também nesse particular.

IV. DISPOSITIVO

11. Da conclusão.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

12.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte autora no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação. Suspende-se, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora. Por sua vez, condena-se a parte ré no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)